Tribunal: TJBA
Processo: 8004875-58.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004875-58.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, NARA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NARA DE SOUZA OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
ASTREINTES
. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrado o recolhimento das custas recursais, pelo escritório de advocacia que representa a recorrente, impositiva é a rejeição da prefacial de deserção.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

III – Tratando-se a energia elétrica de serviço essencial, deve ser garantindo o direito do consumidor de ver assegurado o seu fornecimento pela concessionária, notadamente quando, realizado o requerimento administrativo, a empresa não o atende, injustificadamente.

IV – Não obstante tenha sido observada a recalcitrância da Concessionária em dar cumprimento à decisão liminar proferida
initio litis
, incabível é o pleito de majoração da multa por descumprimento, com fundamento no artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque, neste momento, já houve o cumprimento da medida.

V – Considerando a fragilidade da prova apresentada pela ré, tem-se como procedente o pleito indenizatório formulado na peça vestibular.

VI – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de manutenção integral da sentença.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8004875-58.2021.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como
Apelante/Apelada Adesiva
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada/Apelante
Adesiva MARIA JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA